Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-70.2019.8.11.0048
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000732-70.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELE COELHO DE SOUZA - CPF: 028.796.331-41 (APELANTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MORTE DE MENOR EM CENTRO DE INTERNAÇÃO – FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – ART. 948, ii, DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBEDIÊNCIA AO TEMA 905 DO STJ PARA A FAZENDA PÚBLICA E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

2. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não garantiu a incolumidade do menor custodiado, que foi morto dentro do centro de ressocialização, o que enseja o dever de indenizar.

3.
Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação de pensionamento mensal, uma vez que é assegurada aos genitores a indenização material em razão de morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as Súmulas 490 e 491 do STF
.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MICHELE COELHO DE SOUZA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, M.M.
Alcindo Peres Da Rosa
, na
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
MICHELE COELHO DE SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou improcedente o pedido inicial, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença deve ser reformada, pois erroneamente entendeu que o menor Miguel Herique de Souza Gomes cometeu suicídio, aduzindo não haver nos autos nenhum documento que provasse o contrário, concluindo ser impossível estabelecer nexo entre os danos reclamados e a falha do Estado.

Alega que responsabilidade do Estado é objetiva, que a falha ou omissão no serviço por si só já compõe o binômio necessário à identificação da culpa, pois a vida do menor foi ceifada enquanto estava sob a tutela do Estado, sendo este responsável por sua segurança, restando comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva e dano gerado.

Aduz que o dano moral deve ser fixado de maneira equitativa, capaz de amenizar o abalo sofrido, bem como, servir de reprimenda a quem efetuou a conduta ilícita.

Salienta o direito à pensão, pois existia dependência econômica quanto ao menor no tocante ao benefício do governo denominado Bolsa Família, e ainda, em razão da idade do menor, 16 (dezesseis) anos, que possivelmente estaria contribuindo economicamente para a renda da família, demandou a fixação de 1 (um) salário mínimo a título de pensão até a data em que o
de cujus
completasse 75 (setenta e cinco) anos de idade, ou até o falecimento dos beneficiários.

Por fim, pretende a restituição dos valores despedidos com a preparação do sepultamento do corpo do
de cujus
.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso – id 120050163-.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 126306157 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convo
cado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, M.M.
Alcindo Peres Da Rosa
, na
Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais

ajuizada por
MICHELE COELHO DE SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
julgou improcedente o pedido inicial, por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados.

Extrai-se dos autos que
MICHELE COELHO DE SOUZA
ajuizou a Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº 1000732-70.2019.8.11.0048 contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à responsabilização do ente público
em razão da morte do seu filho M.H.S.G. ter ocorrido nas dependências da Unidade Socioeducativa na cidade de Cáceres/MT, em 16 de junho de 2019, onde cumpria medida socioeducativa por determinação da comarca de Juscimeira/MT.

Alega a parte apelada, que a responsabilidade do Estado deve ser apreciada com base na regra geral de responsabilidade civil mencionada no art. 186 do Código Civil, e que não restou comprovada sua concorrência omissiva voluntária ou por negligencia para o dano ocorrido.

Por sua vez, aduz a apelada que o Estado nada poderia fazer para evitar o ocorrido, configurando desse modo o rompimento de nexo causal entre a conduta e o dano, concluindo não haver conduta desidiosa ou omissiva que permita a responsabilização.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ressalto que a parte apelante juntou documento novo em sede de apelação, amparada no Código de Processo Civil:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

É inconteste, analisando os autos, que a parte apelante, quando da propositura da ação, não possuía acesso aos documentos juntados no recurso de apelação. Isso porque, embora tenha requerido sua habilitação como Assistente no Processo de Ato Infracional, código 250987, em trâmite na 1ª Vara Cível – Infância e Juventude - da Comarca de Cáceres, teve indeferido o pedido, - id 120050158 - Pág. 165 –, reiterado o pedido àquele juízo, como consta no – id 120050158 - Pág. 475, restou novamente indeferido.

Ressalto ainda, que nos requerimentos da peça inicial constava o pedido de simples exibição de documentos, contudo o magistrado
a quo
, deixou de se manifestar. Por oportuno, e por considerar a prova essencial para elucidação do caso concreto, tenho que deve ser admitida.

Mediante o exposto, apesar da juntada extemporânea da prova de
id 120050158
, por entender estarem presentes os requisitos excepcionais do art. 435, do CPC, e ainda a existência de boa-fé processual da parte apelante, admito sua juntada aos autos.

Impende destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria controvertida:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ANTIGOS. REGIME DO CPC/2015.
ADMISSÃO
EM CARÁTER EXCEPCIONAL
. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA VERIFICAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NOS ARTS. 5º E
435,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC.
RENOVAÇÃO DA CEBAS. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES DO STJ.

[...]

9. É verdade que o art.
435,
parágrafo único, do
CPC
prevê exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos,
na hipótese em que estes

"se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)

mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º".

(REsp n. 1.721.248/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 23/5/2018.)

Superado o tema controverso, passo à análise do cerne da questão, qual seja, a responsabilidade da Administração Pública pela morte do menor internado ocorrida dentro de estabelecimento socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, incontestável que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que,

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

Com efeito, restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, que não garantiu a incolumidade do adolescente internado e, em consequência, foi vítima de homicídio ocorrido dentro do centro socioeducativo, como concluiu o
expert
no laudo necroscópico apresentado – id 120050158, fls. 179.

Ora, a responsabilidade do Estado é patente no caso em tela, uma vez que o evento danoso ocorreu em razão da inobservância do dever de assegurar o respeito e vigilância à integridade física e moral do menor.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que o Estado tem o dever de proteger a incolumidade dos menores em conflito com a lei e que se encontrem sob sua custódia nos centros de internação, devendo adotar medidas que evitem episódios como o registrado na espécie.

In casu
, não merece prosperar a alegação do Estado de
que não deve responder pela morte do adolescente internado, fundamentando não estar presente nenhum dos requisitos ensejadores de sua culpa.

Ora, além de melhores condições do sistema carcerário, com a contratação de mais agentes públicos e melhorias na estrutura física, é certo que o Estado tem a obrigação de vigiar as celas e resguardar a integridade física dos internados, o que poderia ter, de fato, impedido o violento homicídio do adolescente sob sua custódia.

Não sem propósito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário (RE) 841.526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS), firmou a seguinte tese “
Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
”.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
MORTE
DE
DETENTO
POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO
– GENITORES DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA –
DANO MORAL CONFIGURADO
E MINORADO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos
detentos
que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes. (Ap 42020/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
MORTE
DE
DETENTO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento jurisprudencial, consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da Administração Pública na hipótese de
morte
de
detento
no interior de estabelecimento prisional é objetiva, e o ente público somente estaria exonerado do dever de indenizar acaso comprovada a ausência de nexo causal, seja por culpa exclusiva da vítima, por caso fortuito, por força maior, ou por fato exclusivo de terceiro, o que não se evidencia no caso dos autos (CRF, art. 37, § 6º). Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. (ED 16646/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, merece ser fixado no patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelante, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ressalto a necessidade da fixação do valor indenizatório no montante indicado em função da necessária proteção à criança e ao adolescente estabelecida como dever do Estado, a teor do que dispõe o artigo 227, da Carta Magna.

No tocante ao pensionamento mensal, anoto que, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação da obrigação, uma vez que é assegurada a indenização material na morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as súmulas 490 e 491 estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 490 - A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores."

“Súmula 491 - É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.”

Logo, como o filho eventualmente contribuiria nos rendimentos da família, fixo os valores em 2/3 (dois terços) do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, deduzindo-se 1/3 (um terço) relativo às despesas pessoais, e após essa idade, reduzindo o valor para 1/3 (um terço) do salário mínimo, em razão de se tratar de idade em que se presume que o
de cujus
passaria a residir sozinho ou constituiria sua própria família.

Em relação ao termo final da pensão, é certo que deve seguir a expectativa de vida média do brasileiro, conforme dados recentes do IBGE alcançou 73,3 (setenta e três anos e quatro meses) anos, razão pela qual fixo o termo final para a data na qual o
de cujus
fosse completar 73 anos ou até que a beneficiária venha a óbito.

Nesse norte, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta.

Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos),
o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira,
estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.
[...]N.U 0002770-89.2010.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA LOMBADA – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA CONVIVENTE, FILHO, GENITORES E IRMÃOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSÃO VITALÍCIA – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA CONVIVENTE – PRESUNÇÃO – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO –
EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO NA DATA DO ÓBITO (2011)
– SEGURO DPVAT- DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENAÇÃO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela sinalização adequada das lombadas, devendo fazê-lo conforme determina a Resolução nº 39/1998 do CONTRAN. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva da municipalidade, que deixou de sinalizar o quebra-molas adequadamente, fato que vitimou o familiar dos autores. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que devem ser distribuídos sopesando a relação de parentesco do “de cujus” com os demandantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido das partes lesadas. O dano material, concernente aos gastos realizados com o funeral deve ser mantido, pois as despesas foram documentalmente comprovadas. A dependência econômica da convivente do falecido é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário auferido pelo “de cujus”
até a data que ele completaria 73,3 (setenta e três anos e três meses), baseado na expectativa de vida média do brasileiro, conforme os dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2011
, ou quando ocorrer o falecimento da beneficiária. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula nº 246 do STJ. No dano material, a correção monetária se dá a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros a partir da citação, conforme art. 240 do CPC e 405 do CC. Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09. A correção monetária será aplicada pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados. Os honorários advocatícios são suficientes para remunerar o trabalho do advogado e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0005902-45.2011.8.11.0040, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Ainda, quanto ao pedido de restituição dos custos pelo preparo do sepultamento do corpo do menor no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, entendo ser devido, sendo assim fixo a restituição do valor com as devidas correções.

No que diz respeito aos juros e correção monetária fixados, a atualização monetária quanto à Fazenda Pública deve observar o tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Feitas essas considerações, em observância aos temas 810 do STF e 905 do STJ os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com incidência a partir da citação (art. 405 do CC); correção monetária com base no IPCA-E, mantido o termo inicial da sentença (súmula 362 do STJ).

Importante destacar também que foi editada Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09/12/2021, a qual estabeleceu em seu art. 3º que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
”
.

Em razão disso, é certo que a partir da vigência, deve incidir a taxa SELIC em observância aos termos da referida emenda.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) Condenar o apelado, a título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) Fixar pensionamento mensal, na importância de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e após essa idade, reduzindo o valor para 1/3 (um terço) do salário mínimo ao termo final de 73 (setenta e três) anos ou até a morte da beneficiária, com correção monetária a ser calculada desde a data do efetivo prejuízo (súmula nº 43 do STJ) enquanto os juros de mora, a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de trato sucessivo;

c) Fixar a restituição do valor gasto com serviços póstumos, de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros moratórios a partir da data da citação;

d) Fixo os juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança com incidência a partir da citação, e a correção monetária de acordo com o índice IPCA-E do estabelecido pelo tema 905 do STJ – tese 3.1 –, incidindo ambos até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deverá ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4º, do CPC, razão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023